Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE ALEGAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. A teor do que dispõe o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, cumpre ao executado que alega excesso de execução, informar na peça de impugnação o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da impugnação.
2. Diante da alegação de que o exequente pleiteia quantia superior a que seria devida, caberia à executada a apresentação do valor que entende correto, bem como de provas de suas alegações, independentemente de intimação para tanto. No entanto, a recorrente se limitou a apresentar documento que nada esclarece sobre o dever alimentar, pois não se presta a comprovar a alegação de alteração fática do lar de referência do menor para a residência materna. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. Negou-se provimento ao recurso.